Tribunal: TJDFT
Processo: 0745930-33.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0745930-33.2020.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravantes: Ademir Gimenes Gonçalves Diretório Municipal do Partido Patriota da Cidade de Douradina-PR Agravados: Diretório Nacional do Partido Patriota Diretório Estadual do Partido Patriota D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Ademir Gimenes Gonçalves e pelo Diretório Municipal do Partido Patriota da Cidade de Douradina-PR contra a decisão proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos do processo no 0733135-89.2020.8.07.0001, assim redigida: “Cuida-se de pedido de tutela de urgência aviado por Ademir Gimenes Gonçalves em face dos Diretórios Estadual e Nacional do Partido Patriotas. Narra o requerente que em 1o de junho de 2020 foi realizada Convenção no âmbito do Diretório Municipal do Partido Patriotas em Douradina/PR, visando a convolar a então comissão provisória em diretório partidário, ocasião em que o demandante foi eleito Presidente do órgão criado. Não obstante, segundo alega, tomou conhecimento de que a referida comissão foi destituída pelo Diretório Estadual e teria sido criada uma “Executiva Provisória”. Relata que questionou o Diretório Estadual sobre o ocorrido e obteve por resposta que o Diretório Municipal havia sido destituído, em verdade, pela Diretoria Nacional do partido, em virtude da inobservância do Estatuto partidário no que se refere à criação do órgão municipal. Sustenta, assim, que foi vítima de perseguição política e que o ato de destituição do Diretório Municipal é nulo por não ter observado os princípios do contraditório e da ampla defesa. Pugna, ao fim, pela concessão de tutela de urgência para anular a destituição do órgão municipal do Partido Patriotas em Douradina/PR e retomada do estado de coisas anterior. É o relatório. DECIDO. Na forma do art. 300, do CPC, reputo que não estão presentes os requisitos necessários para concessão da tutela vindicada. A autonomia dos partidos políticos é resguardada constitucionalmente e amplamente albergada pela Lei n. 9. 096/95, o que recomenda que a intervenção judicial em casos dessa estirpe seja limitada e não se intrometa em questões internas da agremiação. No caso sob análise, o art. 17, “d”, do Estatuto do partido demandado dispõe de forma expressa que a realização de eleição de um Diretório Municipal demanda prévia autorização da Presidência da Comissão Executiva Nacional em conjunto com o Secretário Geral Nacional e/ou Primeiro Secretario Nacional (ID n. 74133768 - Pág. 32). O requerente, ao seu turno, não trouxe ao feito qualquer documento ou início de prova que demonstre que houve cumprimento do referido requisito, mas tão somente informe exarado pelo Diretório Estadual, autorizando a realização da Convenção, o que claramente não atende à determinação estatutária. É certo que os atos partidários, neste contexto, estão sujeitos ao controle de legalidade, sendo devida a intervenção judicial para retomada da normalidade quando se demonstra o abuso do direito nas relações associativas em geral. Cuida-se de circunstância, todavia, que não prescinde da instauração do contraditório e da ampla defesa, até porque a demonstração de observância do procedimento de dissolução há de ser discutida pela parte requerida, de modo que a melhor elucidação dos fatos não prescinde do contraditório. Ainda que não o fosse, ao menos em sede de cognição sumária, não há indícios de que o autor tenha sido vítima de ato abusivo. Pelo contrário, do que tudo consta, foi o requerente quem não analisou solenidade essencial e previamente disposta de forma clara no Estatuto partidário para eleições do órgão municipal. Tenho, portanto, que o autor não se desincumbiu de comprovar a verossimilhança de suas alegações. Ademais, a urgência também não foi demonstrada. Do que tudo consta, foi constituído um novo Diretório, tanto que houve o protocolo de requerimento de candidatura a Prefeito pelo Partido em testilha no município de Douradina (ID n. 74522099), o que evidencia que aguardar o curso do trâmite processual não trará prejuízos à administração do Diretório. Pelo exposto, INDEFIRO a tutela de urgência vindicada. Intimem-se. Quanto ao mais, observo que o processo foi objeto de sucessivos incidentes e emendas até o momento presente. Para que não haja ainda mais tumulto nos autos e prejuízo ao exercício do contraditório, intimo o requerente a trazer aos autos nova inicial, em peça íntegra, observando a inclusão do Diretório Nacional no polo passivo e do Senhor Ademir no polo ativo, já que, enquanto mantida a dissolução do Diretório Municipal relatada na inicial, não possui legitimidade para atuar em nome do partido. Prazo: 15 dias, sob pena de indeferimento. Sem prejuízo, inclua-se o Diretório Nacional do Partido Patriotas no polo passivo. Observe-se a qualificação de ID n. 74522096 - Pág. 1. Citem-se, conforme determinado pela decisão de ID n. 74193901 - Pág. 1.” Os agravantes alegam, em suas razões recursais (Id. 20614924), em síntese, que o Diretório Municipal do Partido Patriota de Douradina-PR foi dissolvido pelo Diretório Nacional do referido partido político sem a observância de prévio procedimento administrativo, violando os princípios do contraditório e da ampla defesa, além do próprio Estatuto do Partido. Argumenta o primeiro recorrente que teve seu nome escolhido para ser candidato a prefeito do município de Douradina-PR, em convenção efetuada aos 16 de setembro de 2020, com suporte em decisão liminar proferida pelo Eminente Desembargador Espedito Reis do Amaral, integrante do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. Acrescenta o aludido agravante que o seu requerimento de registro de candidatura poderá ser indeferido pelo Juízo Eleitoral da 142a Zona Eleitoral da Comarca de Umuarama-PR, pois a referida decisão liminar deixou de produzir efeitos após a remessa dos autos para este Egrégio Tribunal de Justiça. Assim, concluem que a dissolução do diretório municipal ocorreu de modo ilícito, motivada por interesse particular de terceiros interessados, razão pela qual deve ser declarada nula. Requerem, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a imediata suspensão dos efeitos do ato que dissolveu o Diretório Municipal do Partido Patriota de Douradina-PR, com o subsequente provimento do recurso para que a tutela provisória seja confirmada. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente acostados aos presentes autos (Id. 20614924). Marcos Larussa Gil manifestou-se, na posição de terceiro interessado, para requerer o indeferimento da tutela antecipada recursal (Id. 20629522). Em seguida, os recorrentes pugnaram pelo desacolhimento do requerimento formulado pelo mencionado terceiro interessado (Id. 20633276). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais, o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. No caso, os agravantes requerem a antecipação da tutela recursal. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese a questão devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a validade do ato que determinou a dissolução do Diretório Municipal do Partido Patriota de Douradina-PR, o que teria inviabilizado a candidatura de Ademir Gimenes Gonçalves ao cargo de prefeito do referido município. Inicialmente, é preciso verificar a eventual competência deste Egrégio Tribunal de Justiça para julgar o presente recurso. A competência da Justiça Eleitoral é atribuída por Lei Complementar específica em razão de disposição expressa no art. 121 da Constituição Federal. Por essa razão, a competência da Justiça especializada é pormenorizada pelo Código Eleitoral. O caso concreto envolve a dissolução de Diretório Municipal de Partido Político. Apesar de não se tratar aqui propriamente de impugnação dirigida contra o cancelamento de registro de diretório, a presente hipótese deve ser abrangida pelo art. 29, inc. I, aIínea “a”, do Código Eleitoral. Isso porque o caso não diz respeito apenas à organização interna do partido político, questão que, de fato, poderia afastar a competência da Justiça Eleitoral. Basta observar que a dissolução do Diretório Municipal resultou na evidente e inegável inviabilidade do registro da candidatura do primeiro recorrente ao pleito pelo cargo de prefeito. A esse respeito José Jairo Gomes leciona que: “(...) a natureza privada conferida ao partido político e o fato de tais entes serem detentores de autonomia, firmou-se o entendimento de que questões partidárias, interna corporis ou envolvendo partidos são da competência da Justiça Comum estadual. [...] Assim, eventuais querelas existentes entre partido e pessoa natural ou jurídica, entre dois partidos, entre órgãos do mesmo partido ou entre partido e seus filiados devem ser dirimidas na Justiça Comum estadual. A competência da Justiça Eleitoral somente despontará se a situação implicar influência direta em eleição ou processo eleitoral, pois, nesse caso, os interesses maiores da democracia e da regularidade do processo eleitoral justificam a atração da competência da Justiça Especial”. (Ressalvam-se os grifos) A propósito, examine-se a seguinte ementa promanada do Excelso Supremo Tribunal Federal: “Mandado de Segurança. Conflito entre órgãos do mesmo Partido Político. Incompetência da Justiça Eleitoral. - Em si mesmo conflito entre órgãos do mesmo Partido Político não constitui matéria eleitoral para caracterizar a competência da Justiça especializada, a menos que possa configurar hipótese em que ele tenha ingerência direta no processo eleitoral, o que, no caso, não ocorre, não se configurando tal hipótese, como pretende o parecer da Procuradoria-Geral da República, pela simples circunstância de a dissolução do diretório partidário estadual, que, se existente, participa da escolha dos candidatos aos mandatos regionais, se ter verificado em ano eleitoral. Recurso ordinário a que se nega provimento. (RMS 23.244-RO, Rel. Min. Moreira Alves)” (Ressalvam-se os grifos) Além disso, convém ressaltar que há manifestação nestes autos, promovida por terceiro interessado (Marcos Larussa Gil), que demonstra claro interesse no julgamento do recurso por ter havido a viabilização de sua candidatura ao cargo de prefeito do referido município paranaense em decorrência da dissolução do Diretório Municipal do Partido Patriota. Diante desse contexto, verifica-se que a questão de fundo ora em exame está diretamente ligada à viabilidade da mencionada candidatura, seja em proveito do ora recorrente ou mesmo do terceiro interessado, ao cargo de prefeito do município de Douradina-PR. Aliás, não é demais salientar que está em curso o processo eleitoral para escolha de prefeitos. Por essa razão, este Egrégio Tribunal de Justiça não tem competência para julgar o presente recurso, tampouco o Juízo singular pode julgar a demanda em questão, que deve ser apreciada pelo Egrégio Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Paraná que, como vista, tem competência originária para tanto. Feitas essas considerações, suscito a preliminar de incompetência absoluta, de ofício, e determino a remessa dos autos de presente agravo de instrumento e do processo acima identificado (no 0733135-89.2020.8.07.0001), para o Egrégio Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Paraná. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC e requisitem-se as devidas e imediatas providências para que seja cumprida a presente decisão. Publique-se. Brasília–DF, 16 de outubro de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator [1] GOMES, Jose Jairo. Direito eleitoral. 13 ed. São Paulo: Atlas, 2017, p. 122.